Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-20.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002128-20.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANQUIS MANOEL DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, CAIO GUERRA GURGEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL QUANTO AO VALOR DA DOSIMETRIA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Franquis Manoel da Silva Júnior contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, apenas para reduzir a pena do réu, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 30 anos de reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto (i) à nulidade do reconhecimento pessoal irregular, (ii) à valoração das provas e (iii) aos critérios utilizados na dosimetria da pena, requerendo efeitos infringentes para anular o julgamento ou reduzir a pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal e à valoração das provas; (ii) verificar se há erro material na fixação da pena definitiva que justifique o acolhimento parcial dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a eliminar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, afirmando que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, desde que este não seja o único fundamento da condenação. A decisão embargada destacou a existência de provas independentes e convergentes — como vídeos, depoimentos presenciais e reconhecimento em juízo sob contraditório —, que reforçam a autoria e afastam o alegado vício, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema. Quanto à dosimetria, o acórdão examinou de modo suficiente a valoração da culpabilidade e da conduta social, ressaltando que a frieza na execução do crime extrapolou o tipo penal e que o comportamento social do réu, evidenciado por vínculos com indivíduos envolvidos em práticas criminosas, foi legitimamente considerado desfavorável. A decisão embargada fundamentou de modo adequado a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima na fixação da pena-base, assim como a fração de 1/6 adotada para as agravantes, conforme a orientação jurisprudencial do STJ. Todavia, constatou-se erro material no acórdão embargado quanto à pena definitiva, que deve ser corrigida para 28 (vinte e oito) anos de reclusão, e não 28 anos e 7 meses, como constou na parte dispositiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material na dosimetria, mantendo-se inalterado os demais pontos do conteúdo do julgamento anterior. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não se prestam ao reexame de matéria já apreciada, salvo para sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando a condenação se funda em conjunto probatório independente e corroborado em juízo. A valoração da culpabilidade e da conduta social pode ser mantida quando baseada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal e revelam comportamento social reprovável. Constatado erro material na fixação da pena, cabe acolhimento parcial dos embargos para sua correção, sem efeitos modificativos no mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 59; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STF, ARE 830274/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002128-20.2022.8.05.0146 na Apelação nº 8002128-20.2022.8.05.0146, opostos por FRANQUIS MANOEL DA SILVA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.